Tribunal: TJES
Processo: 0005588-21.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005588-21.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALESSANDRO LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o acusado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), fixando a pena em 01 ano de reclusão e 12 dias-multa, substituída por restritiva de direitos. O
Parquet
recorreu requerendo (i) a exasperação da pena-base, com reconhecimento dos maus antecedentes, e (ii) a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, pela prática do delito contra vítima maior de 60 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se condenação anterior, com trânsito em julgado posterior aos fatos, pode ser considerada para fins de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, com a respectiva compensação com a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação definitiva por fato anterior ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, pode caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base, em consonância com a jurisprudência do STJ. A vítima contava com 66 anos na data do crime, o que autoriza a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal. A confissão espontânea, reconhecida na sentença, constitui circunstância atenuante preponderante e pode ser compensada integralmente com a agravante de crime cometido contra idoso, nos termos da orientação do STJ e STF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155,
caput
; 61, II, “h”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020; STJ, AgRg no HC 906.382/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, HC 456.233/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.10.2018, DJe 19.10.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005588-21.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRO LOPES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em face da sentença de fls. 108/113 dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado
Alessandro Lopes da Silva de Jesus
nas sanções do
artigo 155,
caput
, do Código Penal,
à pena de
01
(
um
) ano de reclusão
, bem como ao pagamento de
12
(
doze
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
aberto,
que foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em
razões recursais
às fls. 120/122 dos autos físicos, o Ministério Público de primeiro grau requer a exasperação da pena-base, de modo a considerar os antecedentes criminais do acusado, diante da condenação na Ação Penal nº 0002434-74.2013.8.08.0044. Além disso, na segunda fase da dosimetria, pugna pela incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o
apelado
foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Feita essa ressalva, passo ao exame dos pedidos formulados pel
o Ministério Público
, que se referem à parte dosimétrica da pena
.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, o Ministério Público pleiteou que sejam valorados os maus antecedentes do apelado, exasperando a pena-base fixada na sentença.

Isso considerado, cabe destacar que, no presente caso, o magistrado
a quo,
quanto ao crime de furto, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base no mínimo legal.

Em relação aos antecedentes, destacou que
“em que pese o réu possuir uma condenação definitiva contra a sua pessoa, a mesma não poderá ser considerada em seu desfavor, haja vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 22/03/2022, ou seja, após os fatos destes autos”.

A despeito

d
o alegado, tem-se que o raciocínio empregado pelo magistrado somente se aplica à reincidência, não obstando o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse particular,
a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n. 906.382/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024)”.

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado da condenação referente à Ação Penal nº 0002434-74.2013.8.08.0044 (referente a fatos anteriores) se deu em 22/03/2022, portanto, antes da sentença condenatória proferida nos presentes autos, entendo ser o caso de reconhecer os maus antecedentes do acusado e exasperar a pena-base, na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena, fixando-a em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Prosseguindo, quanto à segunda fase da dosimetria, o Ministério Público requer o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade.

A esse respeito, sem delongas, também assiste razão ao Ministério Público, eis que a vítima, ao tempo do fato (ocorrido em 26/05/2021) tinha 66 (sessenta e seis) anos de idade, considerando que o seu nascimento se deu em 01/01/1955.

Considerando, ademais, que o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da confissão espontânea, procedo à compensação da atenuante e da agravante, conforme requerido pela própria Defensoria Pública, especialmente considerando que a idade da vítima foi fator determinante para a realização do crime, uma vez que o acusado abordou a vítima a pretexto de auxiliá-la a atravessar a faixa, quando então se aproveitou para furtar a sua carteira.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de compensação integral entre a agravante do crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos e a atenuante da confissão espontânea:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INCISO II, H, DO CP
(VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGALIDADE DEMONSTRADA QUANTO À DOSIMETRIA REALIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
writ
, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. -
O entendimento desta Corte é no sentido de que a confissão é circunstância preponderante, uma vez que diz respeito à personalidade do agente, devendo, por conseguinte, ser compensada com outra agravante que ostente a mesma condição. Precedentes. - Assim, inexiste óbice à compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima maior de 60 anos), tida por preponderante pelas instâncias ordinárias em razão do reconhecimento de que constituiu motivo determinante à realização do crime.
-
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas impostas aos pacientes, apenas em relação ao delito de roubo, para 5 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 14 dias-multa.
(STJ; HC 456.233; Proc. 2018/0155731-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/10/2018; DJE 19/10/2018; Pág. 1188)
.

Diante disso, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
a qual torno definitiva
, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU P
ROVIMENTO
ao recurso ministerial, redimensionando a pena do apelado para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)